Tribunal: TJSP
Processo: 1000693-21.2019.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. inexigibilidade de débito e indenização por danos morais – autora que alega ter solicitado empréstimo consignado, mas lhe foi imposto cartão de crédito consignado – documentos juntados aos autos que bem demonstram inexistir saques e/ou compras efetuadas com o limite do cartão de crédito – valor já liberado integralmente através de TED, com o intuito de fazer

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. inexigibilidade de débito e indenização por danos morais – autora que alega ter solicitado empréstimo consignado, mas lhe foi imposto cartão de crédito consignado – documentos juntados aos autos que bem demonstram inexistir saques e/ou compras efetuadas com o limite do cartão de crédito – valor já liberado integralmente através de TED, com o intuito de fazer incidir os encargos superiores (limite de 3,06% a.m.) ao limite da modalidade de empréstimo consignado (2,14% a.m.) e sempre sobre o rotativo do saldo não quitado pela parcela mínima de 5%, além do IOF - desvirtuamento do cartão de crédito, modalidade contratual mais rentável ao banco réu e muito mais onerosa ao devedor – readequação dos encargos - dano moral caracterizado – fixação em R$5.000,00 – ação procedente – recurso da autora provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000269657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000693-21.2019.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que é apelante
APARECIDA DONIZETE DE JESUS, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso. Vencido o Segundo Desembargador que
declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO, MIGUEL PETRONI NETO, MAURO
CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36063
APEL.No: 1000693-21.2019.8.26.0383
COMARCA: NHANDEARA
APTE : APARECIDA DONIZETE DE JESUS
APDO : BANCO BMG S/A
*Ação de obrigação de fazer c.c. inexigibilidade de débito e
indenização por danos morais autora que alega ter solicitado
empréstimo consignado, mas lhe foi imposto cartão de crédito
consignado
documentos juntados aos autos que bem
demonstram inexistir saques e/ou compras efetuadas com o
limite do cartão de crédito valor já liberado integralmente
através de TED, com o intuito de fazer incidir os encargos
superiores (limite de 3,06% a.m.) ao limite da modalidade de
empréstimo consignado (2,14% a.m.) e sempre sobre o rotativo
do saldo não quitado pela parcela mínima de 5%, além do IOF
- desvirtuamento do cartão de crédito, modalidade contratual
mais rentável ao banco réu e muito mais onerosa ao devedor
readequação dos encargos - dano moral caracterizado fixação
em R$5.000,00 ação procedente recurso da autora provido.*
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer
c.c. inexigibilidade de débito e indenização por danos
morais ajuizada por APARECIDA DONIZETE DE JESUS contra
BANCO BMG S/A, sustentando a autora que procurou o réu
para obtenção
de
empréstimo consignado. Ocorre que,
diversamente do solicitado e imbuído de má-fé, o réu lhe
impôs a adesão a cartão de crédito com pagamento de fatura
mediante "Reserva de Margem Consignada", com encargos
demasiadamente onerosos, ressaltando que nunca utilizou o
cartão de crédito para compras, pelo que pretende a
interrupção da cobrança a título de empréstimo sobre a
RMC, bem como reparação por danos morais. Citado, o banco
réu apresentou contestação alegando que a autora firmou os
contratos
de
cartão
de
crédito
consignados
ns.
5259.0550.8835.6114
e
5259.0621.3116.5111
em
20
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22.10.2015,
tendo
realizado
saques
nos
valores
de
R$10.630,00 e R$1.065.94 (fls. 29), inexistindo qualquer
irregularidade na contratação, com as cobranças de acordo
com a forma pactuada, pelo que pugnou pela improcedência
da ação.
2. A r. sentença de fls. 143/158 julgou
improcedente a ação, por entender o Magistrado “a quo”
comprovada a regularidade da contratação dos cartões de
crédito consignados e também os valores sacados com a
utilização, condenando a autora em sucumbência de custas e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade.
3. Irresignada, recorreu a autora (fls.
149/158) reiterando que buscou junto ao réu a obtenção de
empréstimo consignado, mas lhe foi concedido cartão de
crédito consignado com prestações de 5% sobre o valor de
seu benefício e ainda assim o valor do débito se mantém
praticamente o mesmo, situação bem diferente se o
empréstimo tivesse sido concedido em prestações mensais
fixas com período pré-estabelecido. Reiterou que jamais
utilizou o cartão de crédito, sendo evidente a hipótese de
lesão por vício de consentimento, com ofensa às normas do
CDC, pelo que insiste na procedência da ação.
4. O recurso foi recebido e respondido. Os
autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
5. Segundo a inicial, sustenta a autora que
procurou o banco réu para obtenção de um empréstimo
consignado, mas lhe foi concedido cartões de crédito
consignados com desconto da parcela mínima de 5% sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reserva de margem consignável (RMC) de seu benefício
previdenciário. Por sua vez, o banco réu alegou que houve
regular contratação dos contratos de cartão de crédito
consignados ns. 5259.0550.8835.6114 e 5259.0621.3116.5111
em 20 e 22.10.2015, tendo realizado saques nos valores de
R$10.630,00 (sic) e R$1.065.94 (fls. 29), assim também
entendendo
o
Magistrado
“a
quo”
para
sentenciar
improcedente a ação.
6. Contudo, diversamente do entendimento do
Magistrado “a quo”, assiste razão à apelante quando
sustenta que solicitou empréstimo consignado e não cartão
de crédito consignado que lhe foi maliciosamente concedido
com base no limite de 5% de comprometimento da renda
instituído
pela
Medida
Provisória
no
681/2015,
que
aumentou a margem consignável de 30% para o patamar de 35%
dos rendimentos líquidos dos pensionistas.
7.
Tem-se
que
o
cartão
de
crédito
consignado apenas disponibiliza um limite de crédito em
favor do solicitante que, ao utilizá-lo para fazer compras
ou saques, terá um valor mínimo da fatura debitado dentro
do limite de 5% de seus proventos líquidos e que são
descontados
diretamente
em
folha
de
pagamento,
com
incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor
remanescente até que este seja integralmente quitado, com
os descontos mensais de 5% quando o pensionista não
liquida integralmente a fatura.
8. Ocorre que os limites dos encargos do
cartão de crédito consignado são bem superiores ao do
empréstimo consignado. No presente caso, verifica-se que
os contratos foram celebrado em 20.10.15 (fls. 121/142),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
época em que ainda estavam em vigor os limites
estabelecidos pela PORTARIA INSS No 623 DE 22.05.2012 com
os seguintes limites para as operações consignadas: “Art.
1o Fixar os novos limites de taxas de juros a serem
aplicados nas operações de crédito consignado, observando
os seguintes critérios: I - a taxa de juros não poderá ser
superior a 2,14% (dois inteiros e quatorze centésimos por
cento) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do
empréstimo; e II - a taxa de juros não poderá ser superior
a 3,06% (três inteiros e seis centésimos por cento) ao
mês, de forma que expresse o custo efetivo.” Depois os
limites foram elevados para 2,34% a.m. para as operações
de empréstimo consignado e 3,36% a.m. para as operações de
cartão de crédito, posteriormente, novamente reduzidos
para 2,14% a.m. (empréstimos) e 3,06% a.m. (cartão de
crédito), sendo que atualmente estão em 2,08% a.m.
(empréstimo consignado) e 3,00% a.m. (cartão de crédito),
consoante Portaria INSS n. 1959 de 08.11.2017.
9. Por outro lado, sequer foram juntadas as
faturas dos cartões para comprovação de sua efetiva
utilização
em
compras,
só
constando
dois
créditos
efetuados por meio de TED para a conta corrente da autora
(R$1.063,00 e R$1.065,94
fls. 63/64), com evidente
desvirtuamento da sistemática do cartão de crédito em que
o banco apenas disponibiliza uma linha de crédito para o
consumidor.
10. Ora, evidente que o réu travestiu os
saques e/ou compras que poderiam ser feitas com o limite
do cartão de crédito, já liberando o montante total desse
limite através de TED, com o intuito de fazer incidir os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encargos
superiores
(limite
de
3,06%
a.m.)
aos
da
modalidade de empréstimo consignado (2,14% a.m.) e sempre
sobre o rotativo do saldo não quitado pela parcela mínima
de 5%, além do IOF que incidirá todos meses sobre o saldo
do rotativo, tornando o crédito muito mais oneroso para a
autora.
11. Nem se diga que a requerente podia
simplesmente quitar a fatura integralmente e se livrar dos
encargos sobre o saldo remanescente do rotativo, pois, se
ela procurou a instituição financeira para solicitar um
empréstimo,
por
óbvio
não
possuía
disponibilidade
financeira para quitá-lo já no mês seguinte.
12.
Em
resumo,
o
réu
desvirtuou
a
modalidade de cartão de crédito, em que há apenas a
disponibilidade do limite de crédito para compras e/ou
saques, transformando em verdadeiro empréstimo com a
liberação do limite total ao fazer o crédito por meio de
TED diretamente na conta corrente da autora, fazendo
incidir
encargos
financeiros e tributos (IOF) muito
superiores aos dos empréstimos consignados normais, com
evidente prejuízo ao consumidor, anotando-se que a autora
não estava com sua margem de 30% comprometida por ocasião
das contratações.
13. Nesse contexto, mesmo não sendo caso de
reconhecimento da inexigibilidade do débito, é certo que a
autora faz jus à readequação dos encargos para que seja
respeitado o limite de 2,14% a.m., com parcelas fixas e
número pré-estabelecido, respeitado o limite da margem
total de comprometimento de 35% dos rendimentos líquidos
do autor, com base na MP 681/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14. Outrossim, cabe deixar remarcado que o
dano moral
efetivamente teve
lugar e, caracterizado
padecimento
apto
a
causar suficiente desconforto, a
reparação é justificável. Para a reparação extrapatrimonial, com suporte na prática
comissiva/omissiva do ato lesivo levado a efeito, pondera-
se que, na verdade, não existe necessidade da prova do
prejuízo.
15. No tocante à fixação do dano moral,
cumpre recordar que, com a procedência da ação, desse modo
admitidas ao ressarcimento as alegadas situações de abalo
de crédito e aborrecimentos descritas na inicial, a
fixação do “quantum debeatur” deve ser procedida de
maneira a “proporcionar à vítima satisfação na justa
medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa,
produzindo, em contrapartida, no causador do mal, impacto
bastante para dissuadi-lo de igual atentado” (Ap. no
189.395-1, TJSP 6a Câm., REL. DES. ERNANI PAIVA).
16. A lei não prevê padrão de aferição da
indenização na hipótese ressarcitória por abalo de crédito
ou dignidade. Todavia, de qualquer modo obrigado está o
réu a reparar o ato ilícito praticado: “A obrigação do
réu, causador do dano moral, é de valor abstrato, que
depende, quase sempre, de estimativa judicial” (REsp.
136.588-RJ, STJ 3a T., REL. MIN. WALDEMAR ZVEITER, j.
07.04.98).
17.
Ante
o
exposto,
fica
a
sentença
reformada para julgar procedente a ação para determinar a
transformação dos contratos de cartão de créditos em
contratos de empréstimos consignados, um para cada valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
creditado em favor da autora, que deverão observar os
limites de juros remuneratórios dessa modalidade de acordo
com a Portaria vigente na época de cada crédito, compensando-se os excessos indevidamente cobrados,
inclusive o IOF, bem como condenar o banco réu ao
pagamento de indenização de R$5.000,00 (cinco mil reais) a
título de danos morais, que serão acrescidos de correção
monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a
partir da data deste julgado, além de juros de mora de 1%
a.m. a partir da citação, nada impedindo que a autora
utilize o valor do indenizatório para quitar integralmente
o saldo devedor dos empréstimos se assim preferir. Em
razão da reforma, arcará o réu com sucumbência de custas e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
18. Com esses fundamentos, dá-se provimento
ao recurso da autora.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42571
APEL.No: 1000693-21.2019.8.26.0383
COMARCA: NHANDEARA
APTE. : APARECIDA DONIZETE DE JESUS
APDO. : BANCO CETELEM S/A
JUÍZ : RENATO DOS SANTOS
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Em que pese o entendimento adotado pela
Douta Maioria, este no sentido de dar provimento ao
recurso como movimentado pela autora, o que se deu em
conformidade com o quanto estampado no Voto condutor do V.
Acórdão, este que foi proferido pelo Ilustre Desembargador
Jovino de Sylos, dele ouso divirgir, ainda que sempre
respeitando o posicionamento adotado por meus pares, uma
vez que entendo que o recurso como intentado pela autora
deveria ser no todo rejeitado, implicando assim na
manutenção
do
entendimento
perfilhado
pelo
D.
Sentenciante, pelo qual foi julgada improcedente a demanda
como movimentada.
Assim entendo porque, sob minha ótica, e em
atenção ao conjunto dos autos, verifico que a autora
contratou fornecimento de cartão de crédito junto ao banco
réu, conforme “Proposta de Adesão
Cartão de Crédito
Consignado” (fls. 51/64 e 121/142), sendo fato, portanto,
e ao contrário do quanto por ela relatado na exordial, que
resultou plenamente caracterizado o vínculo contratual
entre os litigantes, o que se dá de modo a justificar
plenamente os descontos mensais como promovidos pelo réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estes que promoveu na condição de banco/administrador.
Assim, diante da documentação juntada ao
todo processado, e por força das alegações das partes,
forçoso concluir que resultou plenamente demonstrada nos
autos a contratação de cartão de crédito consignado pela
autora, pois ainda que se trate de contrato de adesão,
indevido falar em não contratação, ou mesmo em erro de
consentimento.
É caso de se ressaltar ainda que, ao
contrário do quanto alegado pela autora, além de ter esta
efetivamente contratado o uso do cartão de crédito em
questão, que dele se utilizou para promover, no mínimo,
aos saques referentes aos valores a ela concedidos,
valores estes que foram creditados pelo réu em conta
bancária mantida pela inconformada, fato que permite
reconhecer que contava a ocupante do polo ativo com pleno
conhecimento do produto que adquiria, aquisição esta
comprovada pela juntada aos autos do comprovante referente
a transferência bancária.
Assim, e à luz do quanto exposto, forçoso
reconhecer,
portanto,
que
resultou
caracterizada
a
contratação pela autora do fornecimento de cartão de
crédito com margem consignável, o que se deu em atenção a
sua livre e espontânea vontade como manifestada, uma vez
que aderiu a todos os termos do contrato de fls. 121/127,
e 132/138, como por ela firmado, o que permite entender
que deve, reconhecida sua condição de usuária dos serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratados, ainda que consumidora, suportar o compromisso
nos limites então por ela assumido.
Portanto, de rigor firmar posição no sentido
de que a reserva da margem consignável se mostra lícita e
adequada aos limites da contratação, sendo fato que os
valores impugnados pela demandante se mostram no todo
devidos, uma vez que foram livre e legalmente ajustados
entre os litigantes, não cabendo falar, portanto, em
liberação da reserva, ou mesmo na cessação, ainda que
eventual, dos descontos promovidos.
De outra banda, forçoso reconhecer que não
resultou caracterizada qualquer prática de conduta ilícita
por parte da instituição financeira, esta que justificasse
a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato
de empréstimo, uma vez que o saque contratado foi
transferido para a conta da autora, estando, portanto, os
descontos
como
promovidos
pelo
réu
regularmente
autorizados, o que justifica o decreto de improcedência do
feito, o que me leva a rejeitar assim, e integralmente, os
pedidos
como
apresentados
pela
autora
na
exordial,
inclusive porque dirigidos a indevida busca de restituição
das quantias cobradas de forma que alega indevida, assim
como em relação ao pretendido ressarcimento, isto porque
reconheço como verdadeiramente ausente, qualquer lesão de
cunho moral que lhe possa ter sido imposta, daí o porque
de ter por rejeitado o recurso de apelação como por ela
manejado.
Nesse sentido, aliás, cabe transcrever V.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decisão proferida pela 12a Câmara de Direito Privado deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o que
se deu por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação no
1004092-59.2017.8.26.0664,
por
Acórdão
subscrito
pelo
Desembargador Jacob Valente, nos moldes em que julgado em
17/11/2017, cuja ementa transcrevo:
“DECLARATÓRIA
Inexistência de adesão a
cartão de crédito para uso de 'reserva de margem
consignável' (RMC)
Pedido cumulado de repetição de
débitos dos valores mínimos lançados e de indenização
pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) - Contestação da instituição financeira em que
assevera que houve a adesão espontânea e feito um 'saque'
de valor que foi transferido para a conta da autora,
segundo autorizado pela MP no 681/2015 Pretensão julgada
antecipada e parcialmente procedente em primeiro grau de
jurisdição, porque a operação não foi de 'saque' em cartão
de crédito, mas nítido empréstimo consignado, devendo os
juros e encargos serem ajustados para essa modalidade,
usando a média de mercado, mas sem fixação de indenização
por danos morais
Irresignação recursal de ambas as
partes: a-) da instituição financeira, insistindo na
legalidade da operação; b-) da autora, objetivando a
repetição, em dobro dos valores, a fixação de danos morais
e a declaração da inexigibilidade da dívida
RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL
Adesão inequívoca da autora em
contrato de cartão de crédito para débito contra margem
consignável em seu benefício previdenciário Licitude da
reserva de 5% instituída pela Lei 13.172, de 21/10/2015,
oriunda da conversão da MP no 681/15, proposta como ação
governamental para impulsionar a economia, elevando de 30

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para 35% a margem consignável dos mútuos abrangidos pela
Lei 10.820/2003, sendo esse adicional para uso exclusivo
em operações de cartão de crédito administrado pelo agente
mutuante
Circunstância em que a reserva dessa margem
adicional de 5% perante a fonte pagadora (INSS no caso)
acarreta higidez e segurança ao sistema, impedindo o
'superendividamento' dos mutuários
Operação de 'saque'
no cartão como se empréstimo fosse, estabelecendo-se
antecipadamente o pagamento em parcelas que converge para
a recente orientação da Resolução CMN no 4.549/2017, na
qual estabelecida a impossibilidade do 'rotativo' por mais
de 30 dias
Situação em que a utilização do RMC para
saques, que é operação genuína em cartão de crédito, é
procedimento lícito e amparado em Lei, não se
caracterizando como 'venda casada'
Pretensão inicial
integralmente
rejeitada
nesse
aspecto
-
SUCUMBÊNCIA
RECURSAL Nova disciplina do Código de Processo Civil que
implica
na
cumulação sucumbencial
em grau recursal,
adotando parâmetros em função do proveito econômico obtido
e do trabalho adicional dos advogados Circunstância, no
caso em testilha, que o recurso foi oposto contra sentença
prolatada na vigência do Novo C.P.C., e o trabalho
adicional dos advogados se resume na confecção de razões e
contrarrazões,
além
do
acompanhamento
processual
na
instância, arbitrando-se honorários de R$ 1.000,00 (mil
reais) em favor dos patronos da instituição financeira

Sentença reformada
Apelação da instituição financeira
provida, rejeitada a da autora.”
Diante de tal realidade, e ao contrário do
entendimento como adotado pelo D. Maioria, entendo que a
R. Sentença hostilizada deve ser alvo de integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manutenção, o que leva a entender como improcedente a Ação
proposta contra o Banco, de sorte a se reconhecer a plena
exigibilidade do contrato de cartão de crédito firmado
entre as partes, daí decorrendo a integral imposição à
autora de condenação no que toca a arcar com as custas e
despesas processuais decorrentes da sucumbência, bem como
em relação aos Honorários Advocatícios, estes que, por
minha forma de encarar os fatos, deveriam ser agora
majorados para o percentual correspondente a 15% do valor
da causa, em atenção aos termos do quanto vem disposto
pelo artigo 85, §11, do CPC de 2015, ainda que observada a
gratuidade processual que lhe foi concedida no feito.
Pelo exposto, e divergindo da maioria, nego
provimento ao Apelo da autora, assim procedendo nos termos
do Voto que agora declaro.
SIMÕES DE VERGUEIRO
2o Desembargador vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOVINO DE SYLOS NETO
10552399
9
14
Declarações de
Votos
JOSE MARIA SIMOES DE VERGUEIRO
1071BAA5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000693-21.2019.8.26.0383 e o código de confirmação da tabela acima.